Tribunal: TJDFT
Processo: 0712635-82.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0712635-82.2019.8.07.0018 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AVB COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI - EPP APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta por AVB COMÉRCIO DE CONFECÇÕES EIRELI – EPP contra a sentença que, na “AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO” ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL, julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de relação jurídico-tributária entre as partes quanto ao pagamento do DIFAL, e condenação do Apelado à restituição dos valores pagos nos anos de 2016 a 2019. Em contrarrazões, o Apelado argumenta que a cobrança do ICMS/DIFAL tem amparo legal e constitucional e pugna pelo desprovimento do recurso. É o relatório. Decido. A ação tem por objeto a aplicação de diferencial de alíquota de ICMS à empresa optante pelo SIMPLES NACIONAL, matéria cuja repercussão geral foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal (tema 517), in verbis: Tem repercussão geral a discussão sobre a cobrança do ICMS de empresa optante pelo SIMPLES NACIONAL, na modalidade de cálculo conhecida como diferencial de alíquota. O eminente relator do Recurso Extraordinário 970.821, Ministro Edson Fachin, em 21/10/2016, determinou a suspensão dos recursos que tratam do tema em debate, consoante consta da seguinte decisão: Reconhecida a repercussão geral, impende a suspensão do processamento dos feitos pendentes que versem sobre a presente questão e tramitem no território nacional, por força do art. 1.035, §5o, do CPC. À Secretaria para as providências cabíveis, sobretudo a cientificação dos órgãos do sistema judicial pátrio. Vê-se, assim, que a matéria posta sob controvérsia está compreendida na suspensão determinada e abrange todos os recursos que se refiram ao objeto da repercussão geral. ISTO POSTO, determino o sobrestamento do presente recurso até o julgamento definitivo do Recurso Extraordinário 970.821 ou decisão em sentido diverso da Suprema Corte. Publique-se. Brasília/DF, 9 de fevereiro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator